Tribunal: TJMT
Processo: 1001022-87.2024.8.11.0023
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001022-87.2024.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JONESMAR VIEIRA NUNES - CPF: 009.275.021-43 (APELANTE), ROBERTO ALVES FEITOSA - CPF: 166.100.888-70 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – SUPERENDIVIDAMENTO – LEI Nº 14.181/2021 – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – INEXISTÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – CONTRATAÇÕES CONSCIENTES E VOLUNTÁRIAS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A caracterização do superendividamento exige a demonstração cumulativa de impossibilidade manifesta de pagamento das dívidas de consumo, boa-fé do consumidor e comprometimento do mínimo existencial.

Inexistindo prova de que os descontos realizados comprometam a subsistência do devedor, especialmente quando os empréstimos consignados respeitam a margem legal e as demais dívidas foram contraídas de forma consciente e regular, não há falar em aplicação do procedimento especial da Lei nº 14.181/2021.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001022-87.2024.8.11.0023

APELANTE:

JONESMAR VIEIRA NUNES

APELADOS:

NU FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JONESMAR VIEIRA NUNES
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara de Peixoto de Azevedo-MT,
Dr.
João Zibordi Lara
, lançada nos autos da Ação de Repactuação de Dívida com Base no Artigo 104-A da Lei nº. 14.181/2021 (Superendividamento), ajuizada em face de
NU FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e
OUTROS
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, bem como condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, §2°, do Código de Processo Civil. Todavia, suspendendo a exigibilidade pelo prazo de 05 anos, por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Inconformado, o autor apelou, alegando, em preliminar, cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da prova pericial contábil, a qual seria imprescindível para apuração do comprometimento de sua renda e aferição do mínimo existencial.

No mérito, defende o reconhecimento da situação de superendividamento e requer a anulação da sentença para reabertura da instrução processual ou, subsidiariamente, o provimento do recurso para determinar o prosseguimento do feito conforme o rito da Lei nº 14.181/2021, com aplicação de plano de pagamento judicial compulsório.

Sustenta ainda a inconstitucionalidade dos Decretos nº 11.150/2022 e 11.567/2023, que regulamentam o conceito de mínimo existencial, e a inaplicabilidade do Tema 1085 do STJ, por tratar de matéria diversa (Id. 316910897).

Foram apresentadas contrarrazões pelos apelados (Ids. 316910903 e 316910904), pugnando pela manutenção do
decisum.

Dispensado do recolhimento do preparo recursal (Id. 317719395).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na origem, o autor alegou perceber renda mensal líquida de R$2.765,04 (dois mil, setecentos e sessenta e cinco reais e quatro centavos), estando comprometido com empréstimos bancários em cerca de 79% (setenta e nove por cento) de seus rendimentos, o que inviabilizaria sua subsistência. Requereu, assim, a limitação das cobranças a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos, a abstenção de negativação e o processamento da ação conforme o rito da Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento).

O magistrado deferiu a gratuidade da justiça e determinou o encaminhamento do feito ao CEJUSC do Superendividamento, onde foi realizada audiência sem êxito na conciliação.

Ato contínuo, as rés apresentaram contestações autônomas. O Sicredi suscitou preliminares de ausência dos requisitos do superendividamento, má-fé do autor e inobservância dos parâmetros legais, aduzindo que os empréstimos foram contratados de forma regular e dentro da margem consignável.

A Nu Financeira, por sua vez, sustentou inexistirem dívidas em atraso que caracterizassem o superendividamento, afirmando que o autor aderiu livremente aos contratos e que as contratações seguiram as normas do mercado de crédito.

Após réplica, o autor requereu a produção de prova pericial contábil ou a nomeação de administrador judicial, ao passo que as requeridas manifestaram desinteresse probatório. O juízo de origem, entendendo ausentes os requisitos da Lei nº 14.181/2021, julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que os empréstimos respeitaram a margem legal de desconto e não comprometeriam o mínimo existencial, além de inexistirem indícios de conduta abusiva pelas instituições financeiras.

Contra o
decisum
o apelante alega inicialmente, cerceamento de defesa pelo indeferimento da perícia contábil e, no mérito, pediu o reconhecimento do superendividamento, com anulação da sentença ou prosseguimento do feito conforme a Lei nº 14.181/2021. Sustentou ainda a inconstitucionalidade dos Decretos nº 11.150/2022 e 11.567/2023 e a inaplicabilidade do Tema 1085 do STJ.

1.
Da inexistência de cerceamento de defesa

Não prospera a alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial contábil. O conjunto probatório constante dos autos revela-se suficiente à formação do convencimento judicial, sobretudo porque as próprias rés apresentaram planilhas e contratos que evidenciam a natureza e os valores das dívidas contraídas. A instrução probatória adicional não se mostra indispensável, nos termos do artigo 370, parágrafo único, do CPC.

2.
Do mérito – ausência dos requisitos do superendividamento

A Lei nº 14.181/2021, ao introduzir o art. 54-A no Código de Defesa do Consumidor, definiu o superendividamento como a impossibilidade manifesta de o consumidor, pessoa natural e de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo sem comprometer seu mínimo existencial.

A caracterização da hipótese legal exige, portanto, a conjugação dos seguintes elementos: (i) boa-fé do consumidor; (ii) dívidas oriundas de relações de consumo; (iii) impossibilidade de quitação sem comprometimento do mínimo existencial.

No caso concreto, embora o apelante se enquadre como consumidor pessoa natural e demonstre boa-fé objetiva ao buscar a regularização de seus débitos, não restou comprovado o comprometimento de seu mínimo existencial, tampouco demonstrado que a situação decorra de fatores alheios à sua vontade ou imprevisíveis.

Conforme reconhecido na sentença, os empréstimos consignados contraídos pelo apelante respeitam o limite legal de 35% de sua remuneração, conforme dispõe a Lei nº 10.820/2003, e as demais dívidas foram assumidas voluntariamente, mediante contratação consciente e informada, sem prova de práticas abusivas por parte das instituições financeiras.

Além disso, o Decreto nº 11.150/2022, alterado pelo Decreto nº 11.567/2023, fixou o valor de R$600,00 (seiscentos reais) como parâmetro objetivo para o mínimo existencial, excluindo expressamente as parcelas de crédito consignado da aferição desse limite. Assim, a pretensão de limitar genericamente as cobranças a 30% da renda líquida não encontra respaldo legal nem demonstra situação de superendividamento no sentido técnico-jurídico da Lei nº 14.181/2021.

Importante destacar que o processo de repactuação de dívidas não tem como escopo reduzir valores de forma indiscriminada, mas sim promover equilíbrio nas relações de consumo e possibilitar o cumprimento das obrigações de forma sustentável. A banalização do instituto comprometeria sua eficácia e desviaria o propósito protetivo do legislador.

Diante do contexto fático e jurídico delineado, constata-se que não se encontram preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos para o reconhecimento do superendividamento, sendo incabível o processamento do pedido nos moldes da Lei nº 14.181/2021.

Assim, mantém-se integralmente a sentença de improcedência, por seus próprios fundamentos, os quais se coadunam com a jurisprudência consolidada desta Câmara de Direito Privado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS Nº 11.150/2022 E Nº 11.567/202 – INOCORRÊNCIA – ADPFS EM TRÂMITE PERANTE O STF - PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DE AMBOS OS DECRETOS –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – NÃO COMPROVAÇÃO – INAPLICABILIDADE DO PROCEDIMENTO ESPECIAL
– SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Não há qualquer inconstitucionalidade manifesta nos Decretos nº 11.150/2022 e nº 11.567/2023. Ao contrário, prevalece, no ordenamento jurídico pátrio, a presunção de constitucionalidade dos atos normativos, somente afastável mediante pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal, o que, até a presente data, não ocorreu, conforme pendência de julgamento nas ADPFs nº. 1005 e 1006.

Nos termos do artigo 54-A do CDC, com redação dada pela Lei nº 14.181/2021, considera-se superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, tal como regulamentado.

Comprovado que, excluídas as parcelas de empréstimos consignados, regidos por legislação própria e não abrangidos pelo procedimento especial, o valor remanescente da renda líquida da parte autora supera o patamar objetivo de R$600,00 previsto no art. 3º do Decreto nº 11.150/2022 (com redação do Decreto nº 11.567/2023), inviável o reconhecimento da condição de superendividamento e a homologação compulsória do plano de pagamento apresentado.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000077-36.2024.8.11.0012, Relator.: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 13/08/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/08/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – NÃO COMPROVAÇÃO – INAPLICABILIDADE DA LEI – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo o art. 54-A, do CDC, entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.

Muito embora o autor afirme que está em dificuldade financeira para quitar suas dívidas, não logrou comprovar que as dívidas de consumo comprometem a sua subsistência, afetando o mínimo existencial.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10130269420238110055, Relator.: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 14/08/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/08/2024)

E ainda:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. MÉRITO.
SUPERENDIVIDAMENTO. DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM O NÃO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INAPLICABILIDADE DA LEI. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou extinta a Ação de Repactuação de Dívidas por superendividamento, movida em face de Instituições Financeiras, por ausência de interesse processual. 2. Em sua apelação, o autor requer a anulação da sentença com o retorno dos autos ao juízo de origem para seu regular processamento, tendo em vista o preenchimento dos pressupostos processuais, especialmente do interesse processual, decorrente de sua evidente condição de superendividamento, nos termos da Lei nº 14 .181/2021. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão é verificar a existência dos pressupostos processuais para admissão do procedimento de Ação da Repactuação de Dívida, nos termos da Lei do Superendividamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Não há que se falar em ausência de dialeticidade do recuso de apelação em que as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos na sentença fustigada, motivo pelo qual a preliminar foi rejeitada. 5. Não é cabível e adequado o processo de repactuação de dívidas quando ausente a comprovação de que o pagamento das prestações dos empréstimos consignados com desconto em folha compromete o "mínimo existencial" do consumidor, tal como definido no artigo 3º do Decreto 11.150/2022. IV. DISPOSITIVO E TESES 8. Recurso desprovido. Teses de julgamento: ““A preservação do mínimo existencial, requisito para a repactuação de dívidas por superendividamento, é afastada quando a renda líquida do consumidor não é comprometida de forma a inviabilizar sua subsistência, conforme a regulamentação vigente.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10145260920248110041, Relator.: DESA. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 22/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/10/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO –
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – INAPLICABILIDADE DA LEI – LIMITES LEGAIS APLICÁVEIS AO CASO DEVIDAMENTE RESPEITADOS
– RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com o artigo 54-A, do CDC, entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. 2. No caso, embora o Autor demonstre que está em dificuldade financeira para quitar suas dívidas, não demonstrou que as dívidas de consumo comprometem a sua subsistência, afetando o mínimo existencial, sobretudo porque, de acordo com a legislação aplicável à hipótese, os limites para desconto dos consignados em folha de pagamento foram devidamente respeitados.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10155974620248110041, Relator: DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 10/09/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/09/2024)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, e, por consequência,
majoro
os honorários
advocatícios a serem suportados pelo recorrente para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade da verba mantém suspensa por disposição contida no art. 98, §3º, do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026